Tribunal: TJSP
Processo: 2281053-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- Irresignação contra a decisão que, em atendimento à cota ministerial, deferiu a expedição de ofícios à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, antes do cumprimento da liminar de reintegração de posse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- Irresignação contra a decisão que, em atendimento à cota ministerial, deferiu a expedição de ofícios à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, antes do cumprimento da liminar de reintegração de posse anteriormente concedida – Insurgência dos autores – Não cabimento – Diante das peculiaridades do caso, se mostra prudente a expedição dos ofícios antes do cumprimento da liminar - Decisão mantida.

Recurso não provido.